Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742094-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, FRANCISCO CLAUDIO MARTINS JUNIOR AGRAVADO: IGOR PARENTE DAMASIO CARNEIRO, SELECT CARS COMERCIO DE VEICULOS E NEGOCIOS DE INTERMEDIACOES LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, JR Serviços Empresariais Ltda. e Francisco Cláudio Martins Júnior pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 18a Vara Cível de Brasília, que, em cobrança fundamentada em termo de dissolução parcial de sociedade empresária, versando sobre veículo automotor (BMW 320i), deferiu parcialmente a tutela de urgência, impondo restrição de transferência do veículo junto ao RENAJUD. Sustenta que as partes foram sócios da empresa Select Cars, bem como que a referida sociedade empresária foi dissolvida parcialmente por força de contrato celebrado entre as partes, em que foram estipuladas as obrigações remanescentes a cada um dos ex-sócios. Alega ter sido convencionada a venda da BMW 320i ao agravado, que se encontrava financiada em nome do agravante, tendo o recorrido se obrigado ao pagamento das prestações, bem como dos encargos inerentes ao veículo. Ressalta que o processo de origem foi instaurado tendo por objetivo a cobrança de parcelas de IPVA, financiamento e multas de trânsito devidas em 2025, porque não foram abrangidas pelo processo precedente, que versou sobre o referido negócio jurídico (0700912-44.2024.8.07.0001), em que o agravado foi condenado ao pagamento das parcelas consignadas no termo de dissolução. Sustenta existirem claros indícios de que o recorrido pratica ocultação patrimonial, bem como ter sido carreada aos autos de origem prova de que o recorrido anunciou o bem para venda, antes da prolação da decisão impugnada, sendo provável que o automóvel já tenha sido alienado a terceiro, furtando-o de eventual execução. Alega que, nesse caso, impunha-se a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF para impor ao agravado a responsabilidade exclusiva pelo pagamento do IPVA e das multas. Requer o deferimento da tutela de urgência para que se expeça tais ofícios e pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o agravante está sendo sujeitado ao pagamento de tributos e de penalidades que, ao que aparentam os autos, deveriam ser arcadas pelo recorrido, por força da tradição operada no momento da celebração do termo de dissolução parcial da sociedade empresária entre as partes. No entanto, em princípio, a expedição de ofícios pretendida só se revela cabível quando o adquirente resiste à pretensão deduzida pelo autor, o que não se verificou, ainda, no caso em exame, porque sequer havia se aperfeiçoado a relação processual quando foi proferida a decisão agravada. De fato, conforme já decidiu esta egrégia Corte, apenas “na impossibilidade de o réu cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença ou diante de sua recalcitrância em cumpri-la, a questão deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, quando o magistrado poderá determinar o encaminhamento de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda do DF para que procedam à transferência do domínio e dos débitos administrativos e fiscais para o nome do réu desde a data da tradição com o fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação (...)” (TJDFT, APC 0710603-98.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/07/2024, destacou-se). Ademais, o registro da propriedade em nome do agravado só se revela possível após o cumprimento das formalidades previstas no CTB, sendo certo que, no caso concreto, o veículo remanesce gravado de alienação fiduciária em nome da parte agravante, circunstância que constitui óbice ao registro no nome do adquirente “ao ágio”, sem que se assegure, antes a quitação da dívida. Diante disso, é improvável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF para que insiram em seus registros que o agravado é o único e exclusivo responsável pelo pagamento do IPVA e das multas aplicadas após a celebração do contrato entre as partes. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator